Tribunal: TJSP
Processo: 2273248-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. Inexistindo possibilidade de se estabelecer, com precisão, os valores reais pretendidos pelos autores que somente poderiam ser aferidos na fase da execução, caso julgada procedente a ação, deve prevalecer o valor atribuído à causa por estimativa. Decisão reformada.
Recurso provido.